Tribunal: TJMT
Processo: 1022669-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (IMPETRANTE), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO - CPF: 991.096.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
1. TESE DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO INCREPADO QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ILÍCITAS EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE MAIS DE OITO QUILOS DE MACONHA, BEM ASSIM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E UMA MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
– CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO DO ENCARCERADO NÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CLAUSURA POR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DROGADIÇÃO – PEDIDO DE SOLTURA NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ NÃO APRECIADO EM 1o GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuário de drogas do paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, bem assim que o narcótico apreendido não se destinava, em hipótese alguma, ao comércio malsão, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante e a declaração do encarcerado na Delegacia de Polícia indicam que supostamente receberia um pagamento para guardar a expressiva quantidade de maconha apreendida em sua residência.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela apreensão de mais de oito quilos de maconha, bem assim de uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e uma máquina de cartão de débito/crédito, uma vez que tais fatores sugerem um profissionalismo no comércio malsão, a gerar um risco de que, uma vez em liberdade, o suspeito volte a cometer a mesma prática delitiva, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Outrossim, não comprovada por meio de documento médico a dependência química do increpado e a impossibilidade de receber tratamento adequado a sua condição de saúde pelo estabelecimento prisional em que recolhido, impede-se a concessão da soltura para que seja internado em clínica especializada para tratar a drogadição ou para receber tratamento em por médico especialista em relação a sua condição auditiva prejudicada.

E, n
ão comprovado que o pedido de liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, foi apreciado em 1o grau, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. SALATIEL DE LIRA MATTOS

PACIENTE(S)

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
droga apreendida na residência do paciente destinava-se única e exclusivamente ao consumo próprio
, o que afirma se comprovar pelo fato de não terem sido apreendidos materiais para embrulho, manejo ou adaptação para a venda das substâncias ilícitas, e inexistirem outros registros criminais em nome dele relacionados ao tráfico de drogas, de modo que a sua manutenção em cárcere tão somente agrava a sua condição de dependente químico, notadamente diante da situação pandêmica ora vivenciada, que coloca em perigo a sua saúde, pois necessita de tratamento adequado, já possuindo, inclusive, autorização para nova internação em clínica especializada, conforme documento acostado no processo eletrônico.

Outrossim, alega que o “
paciente sofreu repreensão ostensiva, quando no cumprimento das diligências, resultando em agressões físicas de grande monta, o que poderá resultar em maiores danos na condição física e psicológica da pessoa humana”
, o que, com mais razão ainda,
justificaria a sua soltura para que possa buscar tratamento médico-hospitalar.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício
, porquanto considera que os elementos utilizados para justificar a medida extremada são abstratos e insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, principalmente porque o diz primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e arrimo de família, condições pessoais abonatórias estas que lhe credenciam o direito de ser beneficiado com a liberdade provisória, agregando, ainda, neste aspecto, a impossibilidade de serem valoradas as anotações penais sem condenação transitada em julgado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 64837992 ao ID 64844958.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 65077986) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 65275820.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem
(ID 66503978).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Igor Santos Madruga De Lucena
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.o 11.343/06, haja vista a apreensão de 8,320 kg (oito quilos e trezentos e vinte gramas) de maconha, que estava em parte acondicionada na residência do increpado e o restante no veículo conduzido pelo co-flagrado
Eduardo Souza Campos Filho
; além de uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e uma máquina de cartão para pagamentos em débito/crédito.

1.

Da aventada condição de usuário de drogas.

Analisando detidamente a prova amealhada ao remédio heroico, verifico que existem elementos suficientes indiciando o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, d
epreende-se da prova pré-constituída que, no dia fatídico, a Polícia Militar fazia patrulhamento na Rodovia dos Imigrantes e abordou ou o veículo Ford Fiesta, cor prata, placas NPH-7900, na condução do qual estava o co-suspeito
Eduardo Souza Campos Filhos
, e, em busca veicular, supostamente encontrou no banco traseiro uma bolsa no interior da qual havia 06 (seis) tabletes de maconha, os quais o flagrado teria afirmado que, em tese, pegou na residência do paciente e iria entregá-los a um comprador no pátio do Posto Trevisan.

Assim, diante das informações passadas, os agentes públicos dirigiram-se até o imóvel do favorecido nessa ordem, onde supostamente apreenderam outros 03 (três) tabletes da mesma substância psicotrópica, uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo e uma máquina de cartão para pagamentos em débito/crédito.

Outrossim, depreende-se da oitiva extrajudicial de
Igor Santos Madruga de Lucena
que teria combinado com o sujeito identificado como “Edu” de guardar droga em sua residência, pelo que receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada tablete de entorpecente armazenado,
incorrendo, pois, aparentemente, em ao menos um dos verbos nucleares do art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06 (“ter em depósito”, “guardar”).

Desta feita,
considerando a natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios suficientes do possível envolvimento do suspeito nos fatos delituosos a ele imputados, reputo que,
in casu,
há elementos bastantes indigitando que o paciente possivelmente está envolvido com o narcotráfico, diante do que relatou na Delegacia de Polícia e das circunstâncias do flagrante, tendo havido a apreensão de mais de oito quilos de maconha e outros objetos comumente utilizados no comércio malsão, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência.

Ademais, a suposta condição de usuário de drogas do favorecido nessa ordem não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.o 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.o

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuário do paciente, .

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1o grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato nos tipos penais supera 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o termo de apreensão, o laudo pericial n.o 3.14.2020.70141-01 e as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, dão conta do possível envolvimento do paciente com a mercancia espúria de drogas.

E, em relação ao
periculum libertatis
frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, pois as circunstâncias do flagrante demonstram a maior gravidade das condutas ilícitas perpetradas, em razão da apreensão da expressiva quantidade de narcótico - 8,320 kg (oito quilos e trezentos e vinte gramas) de maconha -, bem assim de outros objetos comumente utilizados no tráfico, como balança de precisão, simulacro de arma de fogo e máquina de cartão de débito/crédito.

Nessa toada, esclareço que há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos, como se verifica do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, na hipótese versada,
a apreensão da expressiva quantidade de
8,320 kg (oito quilos e trezentos e vinte gramas) de maconha, bem assim de uma balança de precisão, simulacro de arma de fogo e uma máquina de cartão de débito/crédito
,
sugere certo profissionalismo na mercancia espúria, a gerar um risco concreto de que, beneficiado com a liberdade, o paciente reitere no cometimento da prática ilícita, a traduzir a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o decreto prisional não está idoneamente fundamentação e de que inexiste perigo do estado de liberdade do paciente.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela quantidade de substância ilícita apreendida, revela a aparente periculosidade social que possui, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante sugerem que este não foi um fato isolado na vida do encarcerado, que demonstra um certo profissionalismo na conduta ilícita praticada, a gerar um perigo concreto de que, uma vez solto, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento do comércio malsão.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

De mais a mais, embora a i. Defesa sustente que o paciente é dependente químico e necessita ser submetido à internação em clínica especializada, havendo, inclusive, autorização para tanto, não acostou aos autos eletrônicos documentação médica apta a demonstrar tal condição do encarcerado, tampouco que o tratamento adequado não possa ser disponibilizado pela unidade prisional em que recolhido, a inviabilizar a concessão da substituição da sua clausura pela internação provisória.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
O pedido de internação do paciente para tratamento de drogadição não merece acolhimento, pois a Corte de origem afirmou que não há prova da sua condição de dependente químico. Além disso, certificou que o tratamento supostamente prescrito pode ser feito no próprio estabelecimento prisional, uma vez que constitui em atendimento psiquiátrico e uso de medicação
” (AgRg no HC 594.705/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) - destaquei.

E, em
relação à condição de saúde do segregado
, que supostamente teria sofrido agressões que lhe causaram danos em sua condição física e psicológica, ressai da decisão acostada sob o ID 64837998 - Págs. 2/3, que a d. autoridade tida por coatora determinou que seja oficiado o Centro de Ressocialização de Várzea Grande/MT, onde o sujeito encontra-se encarcerado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o atual estado de saúde dele, se a assistência médica necessária está sendo fornecida e se o estabelecimento prisional possui meios para tratar a enfermidade alegada.

Com isso, por ora, entendo que o d. juízo
a quo
está tomando as medidas necessárias e cabíveis para verificar a possibilidade do increpado ser mantido em estabelecimento prisional, sem que isto lhe cause prejuízos à saúde, não havendo razões para conceder a soltura ao paciente ou substituição de sua prisão preventiva por restrições menos gravosas, mesmo porque, conforme consta no laudo pericial de ID 64844950 - Págs. 2/8, foi solicitada a avaliação da sua condição auditiva por médico especialista.

Desta feita, mesmo que o encarcerado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Além do mais, a aplicação da supracitada recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau
, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.
.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Logo, como na hipótese em apreço inexiste documento demonstrando que o pedido de soltura ante o risco de contaminação pelo coronavírus tenha sido analisado em 1o grau, impede-se que o exame seja feito diretamente por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

Mesmo que assim não fosse, nada comprova que o encarcerado preenche os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, de modo que,
sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por cautelares menos severas, visto que existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia causar tumultos à ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele em um primeiro momento e em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020